Tribunal: CARF
Processo: 19679.012860/2004-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.012860/2004-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.759 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Assunto
PERC
Recorrente
INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO NORTE-NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 375/381) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 319/334, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-fls.
233/241, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório de e-fls. 226, que indeferiu seu
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC), do exercício de 2001,
ano-calendário 2001.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Tratam os presentes autos de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais - PERC (fls. 09 e 10 do e-processo), formulado em 04/10/2004 pela pessoa jurídica
acima identificada.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Através do Despacho Decisório de fl. 76 (e-processo), cuja ciência deu-se em
09/03/2006 (AR de fl. 78), o pedido do Contribuinte foi “indeferido por intempestividade”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.012860/2004-83
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012860/2004-83

Através da Intimação no 1440 (fl. 67), o Contribuinte foi intimado a apresentar
documentação que comprovasse o seu enquadramento nas condições estabelecidas pelo art. 9o
da Lei no 8.167/91, e de acordo com o art. 32, inciso XX, da MP no 2.145/2001 (atual MP no
2.157-5/2001, art. 32, inciso IV). O Contribuinte apresentou o documento de fl. 69, do qual se
concluiu que não possuía projetos próprios no FINOR/FINAM.
Além disso, o Contribuinte protocolou o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais – PERC em 04/10/2004 (fl. 09). O termo final para a apresentação do PERC
2002, ano-calendário 2001, era 30/09/2004, conforme NE/SRF/CORAT/COSIT No 2, de
14/05/2004. Por esse motivo, o pedido foi indeferido por intempestividade.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Interessada tomou ciência do despacho decisório em 09/03/2006 (AR de fl. 78) e
apresentou o Recurso de fls. 79 a 88 em 07/04/2006 (carimbo de fl. 79), alegando, contra o
indeferimento de seu pedido, as razões a seguir sintetizadas.
A Interessada afirmou que em sua resposta à Intimação no 1440 da DERAT havia
informado que as empresas Indústria de Bebidas Antarctica do Ceará e Indústria de Bebidas
Antarctica do Rio Grande do Norte pertenciam ao grupo da qual a manifestante faz parte e, em
28/04/99, incorporou as mesmas conforme demonstram os atos societários que anexou aos
presentes autos.
Quanto à intempestividade, defendeu que, tão logo recebeu o extrato de aplicações em
incentivos fiscais zerado, iniciou contato com a Secretaria da Receita Federal, uma vez que
havia divergência dos valores apresentados em relação às opções constantes da declaração.
Entende que a norma legal que define o prazo em questão fala em “procurar” o órgão
e isso foi feito por ela antes de se escoar o prazo. Em 28/09/2004, elaborou o Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo Fiscal – PERC, entregando-o em 04/10/04.
O despacho decisório, continua a Manifestante, fere diretamente princípios
constitucionais, pois fere direito garantido pela Constituição Federal de 1988.
Pelos motivos expostos, conclui requerendo a concessão do benefício fiscal.
DO ACÓRDÃO DA 2a TURMA DA DRJ/SPO1
Em 18 de dezembro de 2007, o presente processo foi julgado pela 2a Turma da então
DRJ/SPO1, que proferiu o acórdão n° 16-15.841, cujos trechos reproduzimos abaixo:
“(...)
12.Inicialmente, devemos delimitar os limites do litígio que ora é submetido a esta Turma
de Julgamento da DRJ-I/SPO. A decisão administrativa que deu causa a presente
manifestação de inconformidade indeferiu o pedido – PERC – da Interessada pelo fato de
ser ele intempestivo.
13.Embora tenha sido mencionado no despacho decisório de fl. 63 que o Contribuinte não
possuía projetos próprios no FINOR/FINAM, certo é que o motivo do indeferimento não
foi esse, mas sim o fato de ser intempestivo. Abaixo, reproduzimos trecho do despacho
decisório onde isso fica claro:
“Tendo o prazo de apresentação do PERC – 2002 expirado em 30 de setembro
de 2004, conforme NE/SRF/CORAT/COSIT No 2 de 14/05/2004, proponho que
o processo de PERC – Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais, do exercício de 2002 – ano-calendário 2001 seja indeferido por
intempestividade.”
(negrito no original).

14.Dessa forma, será aqui analisada apenas a tempestividade ou intempestividade do
PERC formulado pela Interessada.
15.Neste ponto, convém observar, de acordo com o Extrato das Aplicações em Incentivos
Fiscais de fl. 3 destes autos, que havia 3 irregularidades impeditivas da aplicação no
fundo:
“04 – REDUÇÃO DE VALOR POR RECOLHIMENTO INCOMPLETO DO
IMPOSTO
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012860/2004-83

11 – CONTRIBUINTE COM DÉBITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
FEDERAIS E/OU COM IRREGULARIDADES CADASTRAIS (LEI 9069/95
ART. 60)
16 – SEM EFEITO A OPÇÃO EM DIPJ ENTREGUE APÓS 02/05/2001 PARA
FUNDO DIF. DE ART. 9 DA LEI 8167/91”

16.Dessa forma, caso a Autoridade tivesse concluído pela tempestividade do pedido do
Contribuinte, ela iria adentrar na análise das outras duas irregularidades acima indicadas.
Como o pedido foi indeferido por intempestividade, não havia razão para tal mister.
17.Delimitado o âmbito de cognição deste julgamento, voltamo-nos ao tema da
intempestividade. O diploma legal que trata dos fundos relacionados com o incentivo
fiscal em comento é o Decreto-lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, com a redação
dada pelo art.1o do Decreto-lei no 1.752, de 31 de dezembro de 1979, cujo art. 15, §5°,
transcrevemos:
“Art. 1o O artigo 15 do Decreto-lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada exercício,
aos Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros de
processamento eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de
certificados de investimentos e ações novas da EMBRAER, em favor das
pessoas jurídicas optantes.
(...)
§ 5o Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de
emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas
optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício
financeiro a que corresponder a opção.”

18.O prazo previsto no citado artigo diz respeito à data limite para que as pessoas
jurídicas procurem os títulos representativos das quotas dos fundos de investimentos de
que são detentoras, a partir da opção feita por ocasião da entrega das declarações de
rendimentos. Uma vez não procurados tais títulos no prazo, os valores das ordens de
emissão são revertidos para os fundos.
19.Neste ponto, igualam-se os contribuintes que não diligenciam a procura pelos títulos
não emitidos com os que argúem o resultado de sua opção feita por ocasião da entrega da
declaração de rendimentos, e com aqueles que contestam a falta do extrato respectivo ou a
irregularidade em sua emissão.
20.Havendo um prazo para a procura do título pela pessoa jurídica, ele deverá ser
respeitado por todos aqueles optantes do incentivo, sob pena de se diferenciar o
tratamento para aqueles em situações semelhantes.
21.Os prazos para a extinção de direitos, previstos em todo o ordenamento jurídico,
decorrem da necessidade de salvaguardar a segurança das relações jurídicas. Assim, se a
pessoa jurídica não recebeu o extrato ou o recebeu sem as opções efetuadas, ou ainda,
com divergência entre os valores declarados e aqueles constantes do respectivo extrato,
deve sair em busca da preservação de seu direito, atentando para o prazo legalmente
estipulado para tanto, e adotando, antes de seu decurso, as providências necessárias para a
consecução do fim almejado. Dispunha o interessado de prazo legal (e suficiente) para
formalizar seu pedido de revisão.
22.Pelo diploma legal cujo texto acima transcrevemos, o contribuinte teria até 30/09/2004
para apresentar o seu pedido e diligenciar acerca do incentivo fiscal ao qual entende fazer
jus. O Contribuinte ter afirmado que procurou a Secretaria da Receita Federal para tratar
do assunto não é suficiente para atender a norma legal e, ele próprio, atesta que o pedido
foi entregue fora do prazo legal, em 04/10/2004.
(...)
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012860/2004-83

26.Em conclusão, voto pelo indeferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais – PERC efetuado pela Interessada, relacionado com o exercício
2002, ano-calendário 2001, apresentado em 04/10/2004, por ser ele intempestivo, uma
vez que a protocolização da referida solicitação ocorreu após o transcurso do prazo
previsto pela legislação vigente, legal e regulamentar, a qual deve ser respeitada não só
pelas autoridades de jurisdição dos contribuintes como também pelas autoridades
julgadoras das delegacias de julgamento da Secretaria da Receita Federal.
27.De todo o exposto, voto pelo INDEFERIMENTO da solicitação formulada pela
Interessada.”
DO ACÓRDÃO DA 2a CÂMARA / 2a TURMA ORDINÁRIA DO CARF
Em julgamento realizado em 11 de novembro de 2010, a 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária do CARF proferiu o Acórdão n° 1202.00429, que decidiu por anular o Acórdão da
DRJ/SPO1. A seguir, reproduzimos a ementa e os seguintes trechos da decisão do CARF:

DO DESPACHO No 1123-2020/EBEN-BENFIS 8a RF/DRF-SOR
À fl. 226 dos e-autos, consta novo despacho decisório acerca do PERC do
Contribuinte, que concluiu pelo indeferimento do pleito:

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012860/2004-83

DA NOVA MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANTO AO INDEFERIMENTO DO
PERC
Às fls. 233 a 241, o Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do PERC, a seguir sintetizada.
Inicialmente, o Contribuinte propugnou pela tempestividade da defesa apresentada.
Em seguida, menciona que o indeferimento do PERC pela Autoridade Administrativa
ocorreu devido pelo não cumprimento do disposto no artigo 9o da Lei no 8.167/1991.
Ressaltou que a Manifestante já possui projeto ativo do FINOR, no município de
Aquiraz-CE, conforme é possível se verificar nos seguintes documentos: Resolução no
10.932/1994 do Ministério da Integração Regional (Doc. 04), Parecer DAI/DPI – 02/94 (Doc.
05), Telas do sistema SEI, relativas ao Processo no 28110.FO.0190/89-8 (Doc. 06 e DOC. 07).
Tais documentos comprovam que a Manifestante ainda possui projeto ativo do FINOR, sendo,
portanto, beneficiária de tal incentivo fiscal.
Ressaltou, também, que o Parecer DAI/DPI –02/94 demonstra com clareza a
participação das empresas COMPANHIA
ANTARTICA PAULISTA INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE BEBIDAS E CONEXOS (CNPJ 60.522.000/0001-83) e INDUSTRIA DE
BEBIDAS ANTARTICA DO NORDESTE S.A. (CNPJ 15.182.652/0001-61), ambas
sucedidas por incorporação pela ora Manifestante, AMBEV S.A. (CNPJ 07.526.557/0001-00).
Assim sendo, não há como se falar em não cumprimento da exigência disposto no
artigo 9o, da Lei no 8.167/1991, sendo que a Manifestante, ao incorporar ambas as empresas
que participavam de projetos do FINOR, passou a possuir 100% (cem por cento) de
participação em empresas que participavam do projeto, passando, assim, a desfrutar de tal
benefício fiscal por sucessão.
Ademais, comprovada a participação da Manifestante em projetos do FINOR, é
possível se afirmar que esta goza do direito do incentivo fiscal ora discutido nos autos deste
processo, ainda que não tenha sido apresentada a carta de intenções para o gozo do mesmo.
Em se tratando de uma obrigação acessória, a carta de intenções poderá ser
apresentada posteriormente pela Manifestante, seguindo a própria orientação proferida pelo
CARF em casos análogos. Citou o julgamento do Processo no 10980.004435/2007-75
(Acórdão no 1402-003.866), no qual foi decidido que é possível a posterior comprovação do
preenchimento dos requisitos formais, como de regularidade fiscal, devendo ser deferido o
PERC nas hipóteses descritas no acórdão.
Como é possível deslocar a apresentação da comprovação da regularidade fiscal no
momento do processo administrativo, conforme o disposto na Súmula no 37 do CARF3, há a
possibilidade, igualmente, da apresentação da carta de intenções e de eventual declaração para
o gozo do benefício no curso deste processo.
Registrou que na DIPJ foi demonstrada a base dos incentivos, atendendo os limites e
requisitos para sua fruição nos termos da legislação.
Inclusive, houve o pagamento de um DARF naquele período com o código específico
que não mais pode ser retificado, representando uma arbitrariedade qualquer negativa neste
momento, uma vez que passados quase 20 (vinte) anos do protocolo.
Desta forma, por todo o exposto na fundamentação apresentada, uma vez demonstrado
o atendimento dos requisitos para o gozo total do incentivo fiscal do FINOR, com
recolhimento de DARF equivalente, deve ser deferido o PERC apresentado.
Por fim, requer a Recorrente o direito de apresentar documentos complementares a
fim de atendimento de requisitos formais que não impedem o deferimento do benefício
pleiteado.

3.A 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 houve
por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:

Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012860/2004-83

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PERC (PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS).
FINOR. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO ÓRGÃO QUE ADMINISTRA O
FUNDO. INEXISTÊNCIA DE PROJETO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Deve ser indeferido o pedido apresentado quando o próprio órgão responsável pelo fundo
atesta a inexistência de projetos incentivados do contribuinte pelo Fundo de Investimento do
Nordeste - FINOR, relativamente aos investidores e beneficiários do art. 9o da Lei no 8.167/91.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 375/381,
reeditando e reforçando os argumentos da sua manifestação de inconformidade de e-fls. 233/241.
5.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos do inconformismo da Recorrente com os termos do v. acórdão
de e-fls. 319/334, que manteve o indeferimento do seu Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais (PERC), do exercício de 2002, ano-calendário 2001 (e-fls. 10), tendo em
vista a informação da administração do FINOR/ FINAM de que ela não estaria enquadrada no
artigo 9o da Lei no 8.167, de 1991, não possuindo, portanto, direito ao incentivo, conforme consta
do extrato de aplicações de e-fls.11 e e-fls. 220/221.
8.Com efeito, lê-se no indigitado dispositivo legal:
Art. 9o. As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão às
pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham
pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular de
empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes a
setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001) Vide Decreto no 2.259, de 1997
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos fiscais
constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, o qual, além de ajustado ao
orçamento anual dos Fundos, não incluirá qualquer parcela de recursos para aplicação na
conformidade do art. 5o desta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por cento do
capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado
com recursos próprios. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 3o O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as opções que forem
realizadas a partir do exercício seguinte ao da entrada em vigor desta lei.
§ 4o Relativamente aos projetos de infra-estrutura, conforme definição constante do caput do
art. 1o da Lei no 9.808, de 20 de julho de 1999, bem como aos considerados estruturadores para
o desenvolvimento regional, assim definidos pelo Poder Executivo, tomando como base os
planos estaduais e regionais de desenvolvimento, o limite de que trata o § 2o deste artigo será
de cinco por cento. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012860/2004-83

§ 5o O disposto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.808, de 1999, será realizado somente na forma
deste artigo ou, excepcionalmente, em composição com recursos do art. 5o desta Lei, mediante
subscrição de debêntures conversíveis em ações, a critério do Ministério da Integração
Nacional. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 6o Excepcionalmente, apenas para os casos de empresas titulares dos projetos constituídas na
forma de companhias abertas, serão mantidas as regras vigentes no inciso II do § 2o do art. 1o
da Lei no 9.808, de 1999. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 7o Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo, aquelas cuja maioria
do capital votante seja controlada, direta ou indiretamente, pela mesma pessoa física ou
jurídica, compreendida também, esta última, como integrante do grupo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 8o Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar
capacidade de aportar os recursos necessários à implantação do projeto, descontadas as
participações em outros projetos na área de atuação das extintas SUDENE e SUDAM, cujos
pleitos de transferência do controle acionário serão submetidos ao Ministério da Integração
Nacional, salvo nos casos de participação conjunta minoritária, quando observada qualquer das
condições previstas no § 9o. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 9o A aplicação dos recursos das pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que se
enquadrarem na hipótese deste artigo será realizada: (Redação dada pela Medida Provisória no
2.199-14, de 2001)
I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada, sob a modalidade de ações ordinárias
ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações; e (Incluído pela Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001)
II - nos casos de participação conjunta minoritária, sob a modalidade de ações ou debêntures
conversíveis em ações. (Incluído pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 10. O Ministério da Integração Nacional poderá, excepcionalmente, autorizar o ingresso de
novo acionista com a participação mínima exigida nos §§ 2o, 4o e 6o, deduzidos os
compromissos assumidos em outros projetos já aprovados pelas extintas SUDENE e SUDAM,
com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que a nova
participação acionária minoritária venha a garantir os recursos de incentivos anteriormente
previstos, em substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
I - esteja em processo de concordata, falência ou liquidação; ou (Incluído pela Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001)
II - não tenha apresentado, nas declarações de imposto sobre a renda dos dois últimos
exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos
por ocasião da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria-Executiva da
respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional extinta. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 11. Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação
acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será
automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora, que deverá manter o percentual de
que tratam os §§ 2o, 4o e 6o deste artigo. (Incluído pela Medida Provisória no 2.199-14, de
2001)
§ 12. Os recursos deduzidos do imposto sobre a renda para aplicação em projeto próprio,
conforme estabelecido neste artigo, deverão ser aplicados até 31 de dezembro do segundo ano
subseqüente ao ano-calendário a que corresponder a opção, sob pena de reversão ao Fundo
respectivo com a correspondente emissão de quotas em favor do optante. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 13. O prazo de que trata o §12 poderá ser prorrogado, a critério do Ministério da Integração
Nacional, quando a aplicação dos recursos estiver pendente de decisão judicial ou
administrativa. (Incluído pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 14. A aplicação dos recursos na modalidade prevista neste artigo não poderá ultrapassar
sessenta por cento do valor do investimento total previsto no projeto ou, excepcionalmente,
setenta por cento para o caso de projetos de infra-estrutura, a critério do Ministério da
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012860/2004-83

Integração Nacional, obedecidos aos limites de incentivos fiscais constantes do Calendário de
Inversões e Mobilização de Recursos Aprovado. (Incluído pela Medida Provisória no 2.199-14,
de 2001)
9.De fato, nos termos do DD de e-fls. 76, a Recorrente, em que pese tenha sido
intimada a apresentar declaração, caso possuísse algum projeto que atendesse ao disposto no
artigo 9o da Lei no 8.167, de 1991, forneceu a documentação de e-fls. 56, segundo a qual foi
possível concluir que ela não mantinha projetos próprios no FINOR/FINAM.
10.Outrossim, em atendimento ao pedido encaminhado pela Divisão de
Benefícios Fiscais – DIBEN (e-fls. 222), a Subsecretaria de Fundos e Incentivos Fiscais da
Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional informou que “(...) após
consultas aos bancos de dados das Representações na Região Norte (Renort), e na Região
Nordeste (Renor) - (Docs. anexos SEI 2797911, SEI 2808145), Unidades descentralizadas deste
Ministério, informamos que não foi encontrada a participação das empresas mencionadas no
Ofício no 60/COCAD/RFB, em projetos aprovados pelos Fundos de Investimentos do Nordeste
(Finor) e da Amazônia (Finam)” (e-fls. 223).
11.Em seu RV, a Recorrente (Ambev S/A) sustenta que, atualmente, é detentora
de 02 (dois) projetos considerados como de interesse para o desenvolvimento do Nordeste e,
portanto, passíveis de apoio financeiro do Fundo de Investimento do Nordeste – FINOR,
mantidos em nome das empresas Indústria de Bebidas Antarctica do Ceará S/A e Cervejaria
Águas Claras S/A, nos municípios de Aquiraz/CE e Estância/SE, que foram iniciados nos anos
de 1994 e 1997, ou seja, em momento anterior ao exercício/ano-calendário do Pedido de Revisão
de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC).
12.Pois bem, como se verifica às e-fls. 09, o Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais (PERC) em debate nos autos foi apresentado por Indústria de
Bebidas Antarctica do Norte-Nordeste S/A (CNPJ 15.182.652/0001-61):

13.A Recorrente alega que a detentora original do projeto considerado como de
interesse para o desenvolvimento do Nordeste e, portanto, passível de apoio financeiro do Fundo
de Investimento do Nordeste – FINOR, era a Indústria de Bebidas Antarctica do Ceará S/A, que
foi incorporada em 28.04.1999 por Indústria de Bebidas Antarctica do Nordeste S/A, que, na
mesma data, alterou a sua denominação social para Indústria de Bebidas Antarctica do Norte-
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012860/2004-83

Nordeste S/A, que posteriormente foi incorporada por Companhia de Bebida das Américas –
Ambev, que, mais tarde, foi incorporada por AMBEV S/A.
14.Vale dizer, segundo a Recorrente, o projeto, que era detido inicialmente por
Indústria de Bebidas Antarctica do Ceará S/A, passou a integrar o patrimônio de Indústria de
Bebidas Antarctica do Norte-Nordeste S/A, autora do PERC, atualmente AMBEV S/A em razão
de operações sucessivas de incorporação.
15.De fato, conforme se verifica às e-fls. 404/423, há notícias da incorporação, em
28.04.1999, da empresa Indústria de Bebidas Antarctica do Ceará S/A por Indústria de Bebidas
Antarctica do Nordeste S/A, bem como sobre a alteração da sua denominação social para
Indústria de Bebidas Antarctica do Norte-Nordeste S/A:

[...]
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012860/2004-83

16.Conforme dispõe o artigo 227 da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das Sociedades
Anônimas), incorporação “é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações”. E, como indica o § 3o do mesmo
dispositivo, “Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a
publicação dos atos da incorporação”.
17.Vale ressaltar, a extinção da sociedade incorporada é decorrência lógica da
incorporação e, nesse contexto, com o desaparecimento da empresa incorporada, todos os seus
direitos e obrigações passam automaticamente à órbita patrimonial da empresa incorporadora,
nela se integrando.
18.Por outro lado, como se verifica às e-fls. 288/289, a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) editou a Resolução no 10.932, de 29.07.1994, via da
qual aprovou o Parecer DAI/DPI no 002/94 (e-fls. 290/312), de interesse de Indústria de Bebidas
Antárctica do Ceará S/A, nos seguintes termos:

Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012860/2004-83

19.Como se vê, dentre as obrigações associadas à aprovação do projeto em
espeque, o item VII da aludida Resolução reporta-se à exigência do cumprimento, pela
beneficiária, das normas constantes da legislação do FINOR, especialmente a Lei no 8.167, de
1991, cujo artigo 9o, §11 dispõe que o direito à utilização do incentivo é automaticamente
transferido à pessoa jurídica sucessora, nos casos de fusão, incorporação ou cisão de pessoa
jurídica titular de participação acionária, mas sendo necessário manter o percentual de que tratam
os §§ 2o, 4o e 6o do mesmo dispositivo.
20.Desse modo, considerando que o pedido de informações emitido pela DIBEN
às e-fls. 222 limitou-se à empresa Recorrente e não levou em consideração a incorporação em
questão, não sendo possível aferir o regular atendimento, pela interessada, das exigências legais
em relação à sociedade incorporada, exsurge a necessidade de se elucidar, junto ao órgão
responsável pelo FINOR, sobre a situação do alegado projeto de interesse para o
desenvolvimento do Nordeste mantido pela extinta Indústria de Bebidas Antarctica do Ceará S/A
(CNPJ 72.179.484/0001-99).
21.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para o fim de:
a) Oficiar à Secretaria Executiva do Ministério da Integração e do
Desenvolvimento Regional, ou quem lhe faça as vezes na nova estrutura
do governo federal, para que informe, em colaboração, sobre a
participação de Indústria de Bebidas Antarctica do Ceará S/A (CNPJ
72.179.484/0001-99) em projeto próprio na região incentivada pelo Fundo
de Investimentos do Nordeste (Finor), bem como sobre a sua aderência aos
requisitos previstos pela Lei 8.167, de 1991, e às demais normas
pertinentes, para ano-exercício 2002, ano-calendário 2001;
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.759 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012860/2004-83

b) Intimar a Recorrente a fornecer, no prazo de 30 dias, a documentação
comprobatória da efetivação da incorporação da empresa Indústria de
Bebidas Antarctica do Ceará S/A por Indústria de Bebidas Antarctica do
Nordeste S/A, incluindo cópia dos atos societários da incorporadora e
respectivo arquivamento junto ao registro do comércio;
c) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras, bem como informações
complementares que julgar pertinentes;
d) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
e) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 440
DF CARF MF
Original